Tribunal: TJMT
Processo: 1033158-37.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033158-37.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (RECORRENTE), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), A. ALBINO LTDA - CNPJ: 02.509.942/0001-25 (RECORRIDO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRAZO PARA CARREGAMENTO DESCUMPRIDO. INDENIZAÇÃO DE ESTADIAS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
transportador

rodoviário
de
carga
tem
direito

a
que
o

carregamento

ou

descarregamento

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,
contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento
,
sendo

ônus
do
embarcador
e do
destinatário
de

comprovar
o
cu
mprimento

deste
tempo. O
não

cumprimento

desse

prazo
,
implicará

em

indenização

baseada
no valor
atualizado
de R$ 1,38
por

tonelada
/hora
além
do
limite
legal
previsto
,
independentemente
da
comprovação
do
efetivo

prejuízo
(art. 11, §§ 5º, 6º e 9º da Lei 11.4
42/2007).

2.Uma
vez

ocorrido
o
atraso
superior
ao

prazo

legalmente

estabelecido
para o
carregamento
, o
transportador

faz
jus à
indenização
de
estadias
,
cujo

pagamento

deverá

ser

calculado
a
partir
da hora de
chegada
no
estabelecimento
,
sem

descontar
o
pra
zo
de
tolerância
(art. 11, § 8º, da Lei 11.442/2007).

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1033158-37.2023.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL
DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP

Recorrido
:
A. ALBINO LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
ALBINO - ME
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP.

O
juízo
singular
proferiu

sent
ença
e
concluiu
que

o

período
para o
carregamento
de
carga

ultrapassou
o
limite
legal
permitido
,
sendo

devido
o
pagamento

de indenização
à
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização
a
título
de
estadia

na

quantia
de R$ 8.952,68.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) a
parte

reclamante

permaneceu
no local de
carregamento

apenas
entre
os

dias
27/09/2023,
às
14h50min, e 28/09/2023,
às
1
9h49min,
sendo

indevido
o
pagamento
de
indenização

em

relação

ao

período
posterior; b)
após
o
carregamento
, a
recorrida

não

compareceu

ao

escritório
da
recorrente
para que fosse
emitida
a nota fiscal e
adiantamento
do
frete
,
sendo
culpa da
parte

reclamante
que
os

documentos

tenha
m

sido

emitidos
no
dia
30/09/2023; e c) o
cálculo
do valor da hora/
tonelada

foi

realizado
de forma
incorreta
,
devendo

ser

fixada
a
quantia
de R$ 2,21.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para que
seja

considerado
o
período
de
atraso

some
nte
do
dia
27/09/2023,
às
14h50min,
até
a data 28/09/2023,
às
19h49min,
bem

como

adequar
o valor da hora/
tonelada
para R$ 2,21.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Tempo para
carga
e
descarga
no
transporte

rodoviário
.

No
transporte

rodoviário
de
cargas
, o
transportador
tem o
direito
que
o

carregamento

ou

descarregamento

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,
contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento
,
sendo
de
responsabilidade
do
embarcador
e do
destinatário
, o
ônus
de
comprovar
o
cumprimento

deste
tempo.

Havendo
o
descumprimento
do
prazo
, o
transportador

terá

direit
o
a
uma

indenização

baseada
no valor de R$ 1,38
por

tonelada
/hora do tempo
além
do
previsto
,
devidamente

atualizado

pelo
INPC/IBGE,
independentemente
da
comprovação
do
efetivo

prejuízo
.

Estas

são
as
disposições

previstas
oart. 11, §§ 5º, 6º e 9º da Lei
11.442/2007:

(...)

§ 5o O
prazo

máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte

Rodoviário
de
Cargas

será
de 5 (
cinco
) horas,
contadas
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
,
após
o
qual

será

devido

ao

Transportador

Autônomo
de
Carga
- TAC
ou

à ETC

a

importância

equivalente
a R$ 1,38 (um real e
trinta
e
oito
centavos)
por

tonelada
/hora
ou

fração
.

§ 6
oA

importância
de que
trata
o § 5o
será

atualizada
,
anualmente
, de
acordo
com a
variação
do
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
- INPC,
calcu
lado
pela
Fundação

Instituto

Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística
- IBGE
ou
,
na

hipótese
de
sua

extinção
,
pelo

índice
que
o

suceder
,
definido

em

regulamento
.)

(...)

§ 9º O
embarcador
e o
destinatário
da
carga

são

obrigados

a

informar

ao

transportador

em

campo específico do DT-e o horário de chegada do caminhão

nas

dependências
dos
respectivos

estabelecimentos
, sob
pena
de
serem

punidos
com
multa
a
ser

aplicada
pela ANTT, que
não

excederá
a 5% (
cinco

por
cento) do valor da
carga
.

A
propósito
:

RECURSO INOM
INADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO O ATRASO. AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INT
ELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Lei nº 11.442/2007, que
trata

sob
re
o
serviço
de
transporte

rodoviário
de
cargas
,
em

seu
art. 11, § 5º,
determina
que o tempo
máximo
para a
descarga
do
veículo
é de 5 (
cinco
) horas,
contados
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
, e
não
do
momento
da
pesagem

na

balança
. 2- A
estadia

não

depende
de
efetiva

comprovação
de
prejuízo
,
pois
a
indenização
se
caracteriza

em

razão
da
retenção
do
caminhão
, o com
impedimento
de
utilização

em
outros
compromissos

em

razão
do tempo que
ficou

parado

aguardando

descarregamento
. (...) (N.U 1037876-20
.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023)

Importante

deixar

consignado

também
que
uma

vez

ocorrido
o
atraso
superior
ao

prazo

estabelecido
, o
pagamento

dever
á

ser

calculado
a
partir
da hora de
chegada
no
estabelecimento
,
sem

descontar
o
prazo
de
tolerância
,
conforme

expressamente

previsto
no § 8º do
mesmo

dispositivo
legal.

Não

destoa
a
jurisprudência
:

(...) 3.
Em

caso
de
atraso
no
descarregamento
,
a

espera

d
eve

ser

indenizada

desde
o
horário
de
chegada

ao

destino
.
Inteligência
do art. 11, § 8º, da Lei nº 11.442/02: “
Incidente
o
pagamento

relativo

ao
tempo de
espera
,
este

deverá

ser

calculado
a
partir
da hora de
chegada

na

procedência

ou
no
destino
”.
Interpret
ação
que
não

permite

outra

conclusão
: se o
descarregamento

ocorrer

em

até
5 horas, nada é
devido
, no
entanto
, se
ultrapassar
as 5 horas,
estas se incluem no cálculo para pagamento da estadia
. (...) (TJPR - 5ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
- 0037687
-
84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021)

As
partes

não

divergem

quanto ao fato de
que a
reclamante

foi

contratada
para
tra
nsportar

fertilizantes
no
dia
27/09/2023,
todavia
,
d
iscordam

quanto

ao
tempo total de
espera
para o
carregamento
da
carga
,
bem

como

de

emissão
dos
documentos
para o
início
da
viagem
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
ficou

incontroverso
que a
parte

reclamante

chegou
no local para
carregam
ento

em
27/09/2023,
às
14h50min
,

conclu
indo essa tarefa

em
28/09/2023,
às
19h49min
. No

entanto
,
há discordância quanto ao

tempo de

atraso
. A

parte

reclamante

alega
que
somente

conseguiu

prosseguir

viagem

depois
de
emitidos

todos

os

documentos

necessários
, no
dia
30/09/2023,
às
12h39min, e a
reclamada

sustent
a
que
estes

somente

não

foram

emitidos
antes
em

razão
de a
autora

não

ter

comparecido
no
escritório
para a
respectiva

emissão
deles.

Com base
nos

docu
mentos

encartados
pela
parte

reclamante
,
constata
-se que
o

Documento

Auxiliar
do
Conhecimento
de
Transporte

Eletrônico
(DACTE)
juntado
no ID 215458291/PJe2
foi

emitido

tão

somente

em
30/09/2023,
às
12h39min.
Destaco
que,
embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado

que
foi
a
própria

autora

quem

deu
causa
ao

atraso

em

razão
de
não

ter

comparecido

em

seu

escritório
,
inexiste

qualquer

indício

neste

sentido
,
além
do que a
recorrente

poderia

simplesmente

ter

emitido
o
referido
DACTE
,

deixando-o
à
disposição
da
parte

recorrida
,
contudo
,
não
o fez
. Assim
,
conclui-se
que, de
fato
,
foi

a
reclamada

quem

deu
causa
ao

atraso

em

razão
da
emissão

tardia
do
documento
.

Quanto
a
este

ponto
, o
juízo
singular
bem

elucidou
a
questão
:

"
(...)
o
carregamento
do
caminhão

concluiu
no
dia
28
/09/2023.
Contudo
,
a

emissão
da nota fiscal do
frete
, que
consiste

em

documento

indispensável
para a regular
prestação
do
serviço
,
foi

emitida

apenas
no
dia
30-09-2023,
ou

seja
,
ultrapassou

em

muito
o
prazo

estabelecido
no art. 11 §5º da lei nº11.442/2007
que é de 5 horas para a
carga

ou

descarga
do
caminhão
.

Entendo
que
o

caso

em

tela
se
amolda

ao
que
dispõe
a
legislação

como

atraso

na

carga
. Ora, o
fornecimento
da nota fiscal é
inerente

ao

carregamento
,
desse

modo
,
como

esta

foi

emitida

apenas
no
dia
30-
09-2023,
ou

seja
, 2
dias

após
o
ato
de
carregar
o
caminhão
com o
produto
(28-09-2023),
entendo
que
este

deve

ser
o
período
a
ser

considerado

como
irregular.
"

Em
vista
disso
, para
todos

os

efeitos
,
deve

ser

considerado

como

período
de
atraso

na

carga
"
o
dia
27-09-2023,
às
14h50min,
até
o
dia
30/09/2023,
às
12h39min
",
momento

em
que a
parte

autora

recebeu

todos

os

documentos

necessários
para
dar

continuidade

ao

serviço
.
Portanto
,
verifico
que
o

período
de
atraso

foi
,
efetivamente
, de 69h49min (
equivalente
a 6
9,817 horas
), superior
ao

tolerado
pela
legislação

aplicável

ao

caso
(5h),
caracterizando
a
conduta

ilícita
.

Dessa
forma,
em

caso
de
descumprimento
do
referido

prazo
,
é

devid
a
a
importância
de R$ 1,38 (
atualizado

anualmente

pelo
INPC/IBGE)
por

tonelada
/hora
ou

fração
de
atraso
,
conforme

estabelecido

pelo
§ 6º do
artigo
11 da Lei 11.442/2007,
destacando
que,
conforme

acima

fundamentado
,
uma

vez

ocorrido
o
atraso
superior a 5h (
cinco
horas), o
pagamento

deverá

ser

calculado
a
partir
da hora de
che
gada
no
estabelecimento
(§ 8º, art. 11 da Lei nº 11.442/2007).

Em

relação
à
atualização
do valor de R$

1,38,
estabelecido
pela lei, no
caso

concreto
,
verifico
que
em

nenhum

momento

houve

impugnação

realizada
pela parte
reclamante

quanto

ao

montante

apresent
ado
pela parte
reclamada
, de R$ 2,21, o
qual
, a
propósito
,
foi

informado

em

conformidade
com a
atualização

apresentada
pela ANTT.
Dessa
forma, o
referido

valor
será

tomado

como
base para
realizar
o
cálculo
do valor da
indenização
.

Ainda

em

análise
do
caso

concreto
,
constata
-se
que a
carga

possuía
49,054
toneladas
(ID 215458291/PJe2).

E vista
disso
,
tendo

como
base (a) o tempo de
espera

acima
do
limite

tolerado
(69,817 horas), (b) o peso da
carga

transportada
(49,054
ton
) e
(c)
o valor de
referência

estab
elecido

em
lei,
devidamente

atualizado
(R$ 2,21
por

tonelada
/hora),
apura
-se o
montante
de
R$ 7.568,81
(
sete
mil
quinhentos
e
sessenta
e
oito

reais
e
oitenta
e um centavos) a
título
de
indenização

por

estadia
,
que deve ser
pago
pela
parte

reclamante
, e não
R$ 8.952,68 como fixado na sentença
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
reduzir
o
quantum

indenizatório
,
fixado
a
título
de
indenização
de
estadia
, para a
quantia
de
R$ 7.568,81 (
sete mi l quinhentos e sessenta e oito

reais
e
oitenta
e um centavos)
,
mantendo
-se
o
decisum

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

ad
vocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024